Tribunal: CARF
Processo: 11080.909048/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909048/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.500 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909048/2011-10
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
65.362, proferido em 03 de Junho de 2019 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 195.818,92.
A DRF de Porto Alegre- RS emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 941373899
de e-fl. 03, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 74.902,39. Valor na DIPJ: R$ 74.902,39. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 195.818,92. IRPJ devido: R$ 120.916,53. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
25406.75934.071106.1.7.02-1247,
23507.57676.071106.1.7.02-9025,
16185.98485.270907.1.3.02-3053
14859.96807.230107.1.3.02-9396
31014.24802.020407.1.3.02-1162.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/07/2011.
PRINCIPAL- R$ 75.598,94 MULTA- R$ 15.119,57 JUROS- R$ 42.936,27”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a autoridade administrativa não homologou a
compensação dos Pedidos de Restituição PER/DCOMP no 25406.75934.071106.1.7.02-1247,
23507.57676.071106.1.7.02-9025,

16185.98485.270907.1.3.02-3053
14859.96807.230107.1.3.02-9396 e 31014.24802.020407.1.3.02-1162, vez que entendeu que
foram comprovadas as retenções no montante de R$ 43.333, 23 de um total de R$ 195.818,92 e
concluiu não restar saldo para pagamento do IRPJ da época no valor de R$ 120.916,53, bem
como a utilização dos R$ 74.902,39 para a compensação de outros tributos.
Asseverou que em exame das notas fiscais anexadas com a manifestação de
inconformidade se constatará que há um crédito de R$ 261,41, alcançando um total de R$
193.586,07, vez que os PERDCOMP são declarados não só nas notas, mas no movimento
financeiro da empresa em conjunto com as informações prestadas pelas tomadoras.
Pugnou que seja reformada a douta decisão e que seja provida a presente
manifestação de inconformidade, confirmando a existência do crédito no montante de R$
193.586,07 a importar homologação de compensação neste valor.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-65.362-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, parcialmente procedente (e-fls. 636/643).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 677/690), destacando, em síntese, que:
“SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA, já qualificada nos autos do
Processo Administrativo no 11080-909048/2011-10, vem, no prazo legal, por intermédio
de seu representante legal, dizer e requerer o que segue: Concessa maxima venia, a
requerente não se conforma com o venerando Acórdão 10-65.362 da Egrégia 5a Turma da
DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
ofertada contra o despacho decisório (DD) da DRF Porto Alegre/RS que não homologou
o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 25406.75934.071106.1.7.02-1247,
motivo pela qual vem, tempestivamente, forte no art. 33 do Dec. 70.235/72, ofertar
RECURSO VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
consoante razões em anexo, requerendo se digne V.Sa determinar a juntada das mesmas
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

aos autos, encaminhando-se ao Egrégio Conselho, para a devida apreciação, com a
reforma do decisum e provimento do recurso, com medida de direito e justiça.
I- SÍNTESE DOS FATOS
Concessa maxima venia, a recorrente não se conforma com o venerando Acórdão no 10-
65.362 da Egrégia 5a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade ofertada contra o despacho decisório (DD) da DRF
Porto Alegre/RS que não homologou o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
25406.75934.071106.1.7.02-1247, composto totalmente por retenções (R$ 195.818,92)
confirmando tão somente R$ 43.333,23, rejeitando, portanto, R$ 152.485,69.
Na decisão colegiada, entendeu por bem reduzir do valor de R$ 152.485,69, míseros R$
81,30 que restou localizado nas pesquisas realizadas pelo Relator, com o que, o
deferimento parcial é absolutamente irrisório.
Com a devida vênia, está equivocada a decisão, vez que comprovadamente há a íntegra
do crédito de R$ 195.818,92, não sendo de responsabilidade da requerente eventual
inadimplemento de parte dos responsáveis pelo recolhimento dos tributos retidos,
tampouco por eventual informação equivocada de parte dos mesmos.
Quanto menos não seja, R$ 193.586,07 está sobejamente demonstrado através das notas
fiscais ajuntadas ao processado.
Os R$ 195.818,92 foram encontrados com base nas retenções efetuadas, existindo
possíveis dúvidas em tão somente R$ 2.494,26 que poderiam ser deduzidos destes R$
195.818,92, impondo-se outrossim, acrescer outros R$ 261,41 demonstrados pelas notas
anexas, resultando num crédito de R$ 193.586,07.
Diz-se isto porque, por exemplo, o faturamento junto à Associação dos Servidores do
Tribunal de Contas do Estado, CNPJ no 89.520.241/0001-75, concretamente reteve o
valor de R$ 454,16, porém, como por equívoco, não houve destaque do IRPJ Fonte nas
notas, seria necessária uma demonstração com os extratos de conta, transferência de
valores., etc, a demonstrar que efetivamente não ingressou no patrimônio da requerente o
total do crédito (R$ 45.416,00) junto a esta cliente, mas sim, deduzido do valor retido (R$
44.961,84).
O mesmo ocorreu com o cliente Condomínio Edíficio Comendador Thadeu Annoni
Nedeff, CNPJ no 97.262.836/0001-04, que reteve o valor de R$ 561,22, entretanto, com
notas sem o destaque.
Exclusivamente em razão de dificuldade de prova, já estamos tratando do ano de 2004, a
requerente abdicou dos R$ 454,16 e dos R$ 561,22 em referência.
De igual sorte, quanto à cliente CPRM (CNPJ no 00.091.652/0009-36), houve equívoco
quanto ao percentual a deduzir a título de IRPJ, a medida em que no ano ocorreu variação
de percentual, apontando no PERDCOMP no 25406.75934.071106.1.7.02-1247 um valor
tido como retido de R$ 4.410,11, quando em verdade ocorreu a retenção de R$ 2.931,23,
como comprovadamente se demonstra nas notas anexas à manifestação de
inconformidade, sinteticamente abaixo identificadas:
(...)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

Assim sendo, são R$ 2.494,26 (R$ 454,16 + R$ 561,22 + (R$ 4.410,11 – R$ 2.931,23)) a
menos, a excluir dos R$ 195.818,92, a comprovar indene de dúvidas a existência deste
crédito de R$ 193.324,66.
Porém, em exame detalhado das notas fiscais anexadas com a manifestação de
inconformidade, se percebe que há um crédito de mais outros R$ 261,41, alcançando um
total de exatos R$ 193.586,07, resultante de pequenas diferenças de valores
concretamente retidos, ora a maior, ora a menor em cada CNPJ de clientes tomadores,
isto porque os PERCOMP são declarados não forte nas notas, mas sim, no movimento
financeiro da empresa em conjunto com as informações prestadas pelas tomadas, a
medida em que nem todas, aliás poucas, encaminham estes documentos regularmente,
quer à requerente, quer à Receita Federal.
Consequentemente, equívoca a referência de que somente R$ 43.333,23, agora acrescidos
de míseros R$ 81,30, de um total aduzido de R$ 195.818,92, estão comprovados.
Há prova concreta de no mínimo R$ 193.586,07, como se identifica nos quadros abaixo.
(...)
Por estes argumentos, requer se digne este Egrégio Conselho, haver por bem prover o
presente Recurso Voluntário, reformando-se o aresto no 10-65.362 da Egrégia 5a Turma
da DRJ/POA, modo a contemplar os R$ 193.586,07 nominais como valores objeto de
retenção, tendo-se por homologado o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
25406.75934.071106.1.7.02-1247 neste valor, como medida de direito e justiça”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2011, no valor de R$ 152.404,39 (R$ 195.818,92 – R$ 43.333,23- DRF – R$ 81,30- DRJ) que,
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando as compensações declaradas de
PER/DCOMP
n.o
25406.75934.071106.1.7.02-1247,
23507.57676.071106.1.7.02-9025,
16185.98485.270907.1.3.02-3053
14859.96807.230107.1.3.02-9396
e
31014.24802.020407.1.3.02-1162.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 636-643):
“(...)
Conclusão
Apesar de o novo processamento (batimento) ter localizado uma retenção adicional de R$
81,30, o montante das parcelas de formação de crédito (retenções) confirmadas não é
suficiente sequer para quitar o tributo devido.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer a parcela adicional de retenção no valor de R$ 81.30.
Entretanto, não há, credito decorrente de saldo negativo a ser reconhecido”,

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos planilhas e notas
fiscais emitidas (e-fls. 36/633) em sede de manifestação de inconformidade.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909048/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 702
DF CARF MF
Original